Tribunal: TJPA
Processo: 0803257-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803257-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: F. M. D. S. J.

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

"HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV E § 4º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, COMETIDOS POR 4 (QUATRO) VEZES, NOS TERMOS DO ARTIGO 70 DO CP. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO A QUO QUE DECLAROU A NULIDADE DO RECONHECIMENTO E DETERMINOU A RETIRADA DA REFERIDA PROVA DOS AUTOS. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, em sede policial, por inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP, restou superada com a superveniência da decisão
a quo
proferida no dia 21/04/2021, que declarou a nulidade dos reconhecimentos fotográficos dos acusados e determinou o consequente desentranhamento dos autos das referidas provas;

2.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

3.

O magistrado
a quo,
ao verificar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto e a manteve quando da prolação da decisão de pronúncia, diante da permanência dos requisitos legais. O decreto preventivo foi fundamentado de forma idônea e concreta, tendo em vista que se baseou na gravidade do delito, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado, qual seja o paciente, membro da facção criminosa Comando Vermelho, teria realizado um tiroteio em local púbico, contra as crianças e adolescentes que se encontravam no campo de futebol, atingindo as vítimas, em concurso com mais dois indivíduos, e no fato do paciente ter se evadido do local, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, afastando a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

4.

A decisão de pronúncia imputou ao paciente a prática dos crimes do
artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º, c/c artigo 14, inciso II, por 4 (quatro) vezes, nos termos do artigo 70 do CP
, em 21/04/2021, reavaliou a custódia e entendeu pela permanência dos requisitos necessários para sua manutenção, de forma fundamentada, com intuito de garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade
in concreto
do delito cometido e na periculosidade do coacto.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FRANCIVAL MOTA DA SILVA JUNIOR, preso em flagrante delito no dia 13/08/2020, tendo sua custódia convertida em preventiva em 14/08/2020, pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º, c/c artigo 14, inciso II, por 4 (quatro) vezes, nos termos do artigo 70 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, em sede de inquérito policial, diante da não observância ao procedimento previsto no artigo 226 do CPP; b) ausência de indícios de autoria; c) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para declarar a nulidade do procedimento de reconhecimento do coacto em sede policial, assim como a revogação da prisão preventiva com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, considerando que há novo título prisional com a pronúncia do coacto.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo coator:

“No dia 13/08/2020, todas as vítimas e outras crianças e adolescentes estavam no campo de futebol localizado na “Vila do Rato”, quando, por volta das 18h30, Francival, também conhecido como “Boto”, José Lúcio, “Júnior Metralha” e o adolescente Eduardo Moura de Brito chegaram no local, tendo Francival sacado de uma arma de fogo e efetuado disparos em direção à vítima Reylan, atingindo-o nas costelas. Ato contínuo, “Boto”, Lúcio Barroso, Eduardo e “Júnior Metralha” alvejaram as demais vítimas; tendo todos empreendido fuga do local logo após os disparos. As vítimas atingidas foram socorridas e sobreviveram (
omissis
).

No dia 10/09/2020, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º c/c artigo 14, inciso II, artigo 288, todos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente; constando como vítimas Carlos Eduardo Pereira Batista, Nicolas San Pinto da Silva, Reylan Lima dos Santos e Raphael Silva Soares (
omissis
).

No dia 22 de abril de 2021, o paciente FRANCIVAL MOTA DA SILVA JUNIOR, vulgo “Boto”, devidamente qualificado, foi pronunciado como incurso nas sanções do (1) artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face de vítima Reylan Lima dos Santos, (2) artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face da vítima Raphael da Silva Soares, (3) artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face da vítima Carlos Eduardo Pereira Batista e (4) artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º c/c artigo 14, inciso II do Código Penal em face da vítima Nicolas San Pinto da Silva, nos termos do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal” (
omissis
).

Eis a suma dos fatos.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL

No tocante à alegação de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, para o reconhecimento fotográfico do paciente, realizado pelas testemunhas Ramon Lima dos Santos e Rômulo Lima dos Santos, na delegacia, a questão resta superada com a superveniência da decisão
a quo
proferida no dia 21/04/2021, que declarou a nulidade dos reconhecimentos fotográficos dos acusados e determinou o consequente desentranhamento dos autos das referidas provas (doc. ID nº 4988339).

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto a arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne as alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, não merecem prosperar.

O magistrado
a quo
ao verificar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto e a manteve quando da prolação da decisão de pronúncia, diante da permanência dos referidos requisitos legais.

Constata-se que o decreto preventivo se encontra fundamentado de forma idônea e concreta, tendo em vista que se baseou na gravidade do delito, evidenciada pelo
modus operandi
perpetrado, qual seja o paciente, membro da facção criminosa Comando Vermelho, teria realizado o tiroteio em local púbico, contra as crianças e adolescentes que se encontravam no campo de futebol, atingindo as vítimas referidas, em concurso com mais dois indivíduos,

e no fato do paciente ter se evadido do local, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, afastando a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, verifica-se que a o juízo coator ao prolatar a decisão de pronúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes do
artigo 121, § 2º, inciso IV e § 4º, c/c artigo 14, inciso II, por 4 (quatro) vezes, nos termos do artigo 70 do CP
, em 21/04/2021, reavaliou a custódia e entendeu pela permanência dos requisitos necessários para sua manutenção, de forma fundamentada, com intuito de garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade
in concreto
do delito cometido e na periculosidade do coacto, ao dispor, na parte que interessa,
in verbis
:

“
Faço a revisão da prisão cautelar e verifico que, no caso em tela, se mantêm presentes os requisitos subjetivos para a manutenção da custódia preventiva do acusado, preservando, ainda, a ordem pública de pessoa que demonstra periculosidade concreta em sua conduta por, supostamente, se dirigir até um campo de futebol com crianças e adolescentes jogando bola e efetuar inúmeros disparos de arma de fogo na direção destas, gritando palavras de ordem contra uma facção criminosa rival, colocando em perigo os presentes e a paz social das comunidades, aparentemente, fomentando uma rivalidade entre facções criminosas e entre vilas irmãs e vizinhas (“PAC” e “Vila do Rato”), gerando um risco para a segurança social e a convivência harmônica não só de quem frequenta o campo de futebol, mas para quem mora nas duas vilas e ao entorno, as quais se sujeitam a conviver com a violência da briga de grupos criminosos rivais; mas que deixo de me aprofundar no mérito, a fim de não influenciar na convicção dos jurados
”.

Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2021